Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. GÊNESE. RELAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO. FORO. OPÇÃO DA PARTE AUTORA COINCIDENTE COM O LOCAL DE SUA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA PARTE RÉ. INVIABILIDADE. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DE FORO LEGÍTIMA. CONTROLE. CONDIÇÃO. PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado, pois, como regra geral, seu reconhecimento de ofício por não estar o juiz legitimado a controlá-la sem provocação da parte contrária (STJ, Súmula 33).
2. Não descerrando a relação jurídica da qual emergira o litígio natureza consumerista, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora ao aviar a pretensão de cobrança sob o procedimento monitório no foro do local em que é sediada, afastando situação de opção aleatória de foro, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício em não se divisando abuso na escolha do foro no qual aviada a ação (CPC, arts. 46, 53, V, e 64).
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora em compasso com o local em que é sediada, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.